Tribunal: TJES
Processo: 5015626-54.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015626-54.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: WARLEY BARBOSA DE SOUSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
. em face do v. Acórdão (Id. 18115016) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de Id. 15919713. A decisão originária reconheceu falha na prestação de serviço (bloqueio indevido de conta) e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.594,61 por lucros cessantes (média aritmética com dedução de 30% de custos) e R$ 3.000,00 por danos morais.

Em razões (Id. 18268116), a embargante alega vício de omissão e julgamento "ultra petita", sob a tese de que a condenação superaria o pedido inicial de R$ 4.810,14. Sustenta ainda a limitação da indenização a 7 dias, aplicação do "duty to mitigate the loss" e incidência da Taxa SELIC.

Em contrarrazões (Id. 18290331), o embargado Warley Barbosa de Sousa aponta a existência de aditamento inicial (Id. 15919699) que elevou o pedido para R$ 10.956,43, pugnando pela condenação da ré em litigância de má-fé por indução do juízo a erro.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, conheço do recurso, porquanto tempestivo e adequado ao art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995. O feito enquadra-se na prioridade do art. 12, §2º, V, do CPC.

No mérito, a irresignação não prospera. A alegação de julgamento "ultra petita" carece de lastro fático e processual. Compulsando os autos, verifica-se que o autor procedeu ao aditamento da exordial (Id. 15919699 - Pág. 3), devidamente recebido, elevando o pleito de danos materiais para
R$10.956,43
. Assim, a condenação em R$ 7.594,61 observa estritamente os limites da lide, tendo o magistrado primevo agido com acerto ao aplicar a dedução de
30% (trinta) por cento
a título de custos operacionais.

As demais teses (limitação temporal, mitigação de prejuízo e índice SELIC) revelam nítido caráter infringente, visando a rediscussão de matéria já apreciada. Com efeito, o v. Acórdão confirmou a sentença por seus hígidos fundamentos, o que, nos termos do art. 46 da LJE, é técnica de fundamentação legítima e que dispensa nova incursão fundametadora. Não há obscuridade ou contradição a sanar, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Por fim, resta caracterizada a litigância de má-fé da embargante. Ao alegar vício de julgamento extra/ultra petita omitindo deliberadamente a existência de aditamento à inicial constante dos autos, a ré viola o dever de lealdade processual (art. 80, II e III, do CPC) e utiliza recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC). Expedientes que buscam induzir o julgador a erro mediante a alteração da verdade dos fatos devem ser prontamente reprimidos para preservar a dignidade da Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

CONDENO
a embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos arts. 81 e 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)